Tribunal: TJDFT
Processo: 0751701-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0751701-75.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE PEREIRA COSME DESPACHO Manifestem-se as partes quanto ao julgamento do Tema 793 do STF, restando consignado que é solidária a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Brasília, 22 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal